Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Na forma do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que inexistir condenação e não for inestimável nem irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
2. Recurso conhecido e provido.